Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL. APLICATIVO. UBER. SUSPENSÃO. MOTORISTA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA CONTRATUAL E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. POSSIBILIDADE.
1. A Uber é uma empresa de tecnologia que opera como um facilitador, ou seja, uma plataforma de intermediação entre motoristas cadastrados em sua plataforma, que disponibilizam recursos próprios para prestação de serviços de transportes a usuários.
2. Caso constatada a existência de possível comportamento do motorista em desacordo com o código de conduta da Uber, prudente a suspensão da conta dele a fim de resguardar os usuários que se utilizam da plataforma.
3. A suspensão do motorista do aplicativo não foi imotivada, pois fundada em suspeitas de conduta profissional imprópria e incompatível com os termos e condições.
4. Em virtude do princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, o Poder Judiciário não pode impor a manutenção do motorista no aplicativo de transportes quando essa contratação não é mais do interesse da empresa, inexistindo, em juízo incipiente, ilegalidade na conduta praticada pela agravada.
5. Recurso conhecido e não provido.